Tribunal: TJSP
Processo: 0001061-47.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. PRELIMINAR. 1. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento, pelo magistrado, de pedidos formulados pela defesa. Ao magistrado, mercê de sua condução de presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a sua relevância ao deslinde da

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. PRELIMINAR. 1. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento, pelo magistrado, de pedidos formulados pela defesa. Ao magistrado, mercê de sua condução de presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a sua relevância ao deslinde da causa. Exatamente por ostentar a condição – numa expressão bem significativa e bastante utilizada pela doutrina – de "dominus processus", cabe-lhe indeferir "as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias" (artigo 400, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa. Decisões judiciais que vieram fundamentadas e que não desbordam de um quadro de razoabilidade. 2. Sentença devidamente fundamentada. Erro material corrigido. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu. Acusado que, na condução de veículo automotor, deu causa, de forma culposa, à morte da vítima. 2. Sanções que comportam reparos, para redimensionamento da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001061-47.2012.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante CLEMENTE
KUNTZ SUTTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o prazo da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 2 meses e 10 dias. Mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
2
Voto no 15.504
Apelante: Clemente Kutz Sutto
Apelado: Ministério Público
Comarca: Tatuí
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor. PRELIMINAR. 1. Não se divisa cerceamento de
defesa no indeferimento, pelo magistrado, de pedidos
formulados pela defesa. Ao magistrado, mercê de sua
condução de presidente da relação processual, é cometido o
poder de definir quais as provas a serem produzidas na
instância penal, tendo como parâmetro a sua relevância ao
deslinde da causa. Exatamente por ostentar a condição
numa expressão bem significativa e bastante utilizada pela
doutrina de “dominus processus”, cabe-lhe indeferir “as
provas
consideradas
irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias” (artigo 400, parágrafo 1o, do Código de
Processo Penal). E, desde que o faça de forma
fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer
cerceamento de defesa. Decisões judiciais que vieram
fundamentadas e que não desbordam de um quadro de
razoabilidade. 2. Sentença devidamente fundamentada. Erro
material corrigido. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1.
Quadro probatório suficiente para a condenação do réu.
Acusado que, na condução de veículo automotor, deu causa,
de forma culposa, à morte da vítima. 2. Sanções que
comportam reparos, para redimensionamento da suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor. Recurso
parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 452/461 e 463, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar CLEMENTE
KUNTZ SUTTO às penas de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
3
inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 1 ano, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, correspondente ao pagamento de 20 salários mínimos, a ser
revertidas aos familiares do ofendido ou, na sua falta, a entidade pública
ou privada de caráter social), como incurso no artigo 302, “caput”, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Apelou a defesa, alegando, preliminarmente, a
nulidade do feito pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunha
e pelo não processamento adequado de correição parcial, ou da sentença,
por carência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição do
acusado, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo
Penal (fls. 479/521).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 532/538).
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
3. Falta razão à defesa na questão suscitada a
título de preliminar.
Como bem pontuado no despacho de fls. 473, a
interposição do recurso de apelação importa perda do interesse recursal
aduzido na correição parcial, que se insurgia contra o indeferimento da
expedição de carta rogatória para a oitiva de Cristiane Aparecida Flor,
razão pela qual não se vislumbra irregularidade ou mácula ao devido
processo legal e à ampla defesa.
Ademais, conforme consignado no despacho
supraindicado, a defesa do apelante não se manifestou sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
4
alegações contidas na correição parcial após a sua interposição, não as
suscitando nem mesmo em suas alegações finais ou durante a audiência
de instrução.
De toda sorte, a matéria poderia como o foi
ser alegada em sede de apelação, submetendo-se à apreciação deste
Tribunal.
E não assiste razão à defesa.
Ao magistrado, mercê de sua condução de
presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as
provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a
sua relevância ao deslinde da causa. Exatamente por ostentar a condição
numa expressão bem significativa e bastante utilizada pela doutrina
de “dominus processus” (cf, por exemplo, VICENTE GRECO FILHO,
Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, vol. 1, 20a edição, pág. 233),
cabe-lhe indeferir “as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias” (artigo 400, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal).
E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz
qualquer cerceamento de defesa (STF, HC no 106.734, rel. Min. Luiz
Fux; HC no 106.734, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no
108.961, rel. Min. Dias Toffoli; AI no 794.090, rel. Min. Gilmar
Mendes).
Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da
prova e estar em contato direito com a causa, detém certa
discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação
de seu convencimento, conquanto que delibere fundamentadamente
(STJ, HC no 166.115, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; AgRg no RHC
no 31.239, rel. Min. Marco Aurélio Belizze).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
5
E a decisão que indeferiu a expedição da carta
rogatória se mostra devidamente fundamentada, explicitando a
desnecessidade da prova, consignando que (fls. 211): “o réu deseja
haver inquirida a testemunha quanto as atividades que desempenhava
junto à empresa MSX, sobre funcionamento, horário da pista de teste e
outras circunstâncias pertinentes ao dia dos fatos. Ocorre que durante
a instrução do feito foram ouvidas testemunhas que prestam direta ou
indiretamente serviços junto à empresa MSX, prestadores de serviços à
Ford e que foram indagadas neste mesmo sentido, vez que tinham pleno
conhecimento dos serviços e atividades exercidades na pista de teste,
local em que se deram os fatos. Desta feita, a expedição de Carta
Rogatória a fim de ouvir testemunha que responderá a esses mesmos
questionamentos não se mostra oportuna ou pernitente, ao contrário, o
pedido mostra-se procrastinatório. Para que não se alegue
cerceamento de defesa defiro a substituição da testemunha que seria
ouvida por Carta Rogatória, por testemunha da terra, uma vez que a
empresa fica situada nesta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias.”
E não se mostra desarrazoada a deliberação
judicial.
Além disso, a defesa não logrou indicar, em
suas razões de apelação, os motivos pelos quais a oitiva da testemunha
em questão se mostraria fundamental à descoberta da verdade, isto é,
não precisou quais fatos relevantes ao deslinde do feito poderiam ser por
ela informados ao juízo.
Em poucas palavras, sequer demonstrou qual
teria sido o prejuízo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha.
Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
6
Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se
declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide
de nulidade absoluta (STF, HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890,
rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; ARE no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP
no 481 EIED, rel Min. Dias Toffoli, entre outros).
Por fim, a aventada carência de fundamentação
da sentença se confunde com o mérito, e será com ele analisado,
ressaltando-se, desde logo, que o fato de ter constado no dispositivo da
decisão condenatória o nome de indivíduo diverso do acusado erro
material corrigido a fls. 463 não significa que a sentença não tenha
analisado o caso concreto, como resta evidenciado por uma simples
leitura da decisão, que procedeu a uma adequada reconstituição e
valoração da prova produzida ao longo da instrução processual.
Rejeitam-se, pois, as preliminares arguidas.
4. No mérito, vinga parcialmente o apelo.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
6. Segundo a denúncia (fls. 01-D/02-D), em
suma, o acusado, agindo com imprudência e negligência, conduzindo o
veículo Ford/Focus, placas NYQ-1203 Camaçari, praticou homicídio
culposo na direção do veículo automotor, causando os ferimentos que
levaram Paulo Cezar Firmino à morte.
Apurou-se que o indiciado e a vítima
trabalhavam na empresa MSX, prestadora de serviços à FORD, e
realizam testes automotivos no local dos fatos, conhecido como “Campo
de Provas da Ford”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
7
Na ocasião dos fatos, a vítima conduzia, na
correta mão de direção, o veículo Ford/KA, sem placas, no circuito do
campo de provas, quando o indiciado entrou na contramão da pista e
interceptou a trajetória do veículo conduzido pela vítima, ocorrendo a
colisão. Foi prestado atendimento à vítima, porém, ela não suportou os
ferimentos e faleceu.
O denunciado agiu com imprudência, pois era
piloto profissional e engenheiro mecânico e, mesmo sendo conhecedor
das regras concernentes aos testes realizados no local, ingressou na pista
de teste
devidamente sinalizada
na mão contrária de direção.
Ademais, agiu com negligência, pois deixou de ter o domínio de seu
veículo, ao dirigi-lo sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança
do trânsito.
7. O quadro probatório foi bem analisado pela
r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo laudo de exame necroscópico (fls. 14/16), laudo pericial do local
dos fatos (fls. 24/56), relatório de fiscalização (fls. 64/67), documento de
fls. 90/108, croqui do local dos fatos (fls. 328/409), bem como pela
prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria, no sentido de
que o acusado, agindo culposamente na direção de veículo, deu causa à
morte da vítima.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
A testemunha Olavio Luiz Popsin da Silva
declarou, em seu depoimento judicial (mídia física fls. 183), que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
8
época, trabalhava no setor de RH da Ford e era brigadista. Com relação
aos fatos, acredita que tenha acontecido por alguma displiscência do
acusado, que conduziu na contramão, embora houvesse farta sinalização
indicando o sentido correto. Em 20 anos na Ford, nunca soube de fato
semelhante. Como brigadista, conversou, no dia dos fatos, com o
acusado, que lhe relatou “fiz uma cagada”, indicando que sabia estar na
contramão e se mostrando muito preocupado com o estado da vítima.
No dia dos fatos, o acusado ingressou na pista no sentido correto; no
entanto, ao retornar da pista de terra, adotou o sentido errado. O carro
da vítima não possuía airbag. Por fim, reiterou que há vasta sinalização
na pista sobre o sentido correto a ser seguido.
Gerson Batista de Oliveira relatou, em juízo
(mídia física
fls. 183), que exerce a função de engenheiro de
manutenção na Ford, atuando também na área de tráfego e segurança da
pista. O local em que ocorreu o acidente possui sinalização farta quanto
ao sentido a ser adotado. No dia dos fatos, havia uma obra, mas que não
influenciava o sentido ou interferia com o trajeto, não sendo necessário
realizar nenhum desvio ou invadir a contramão. Desconhece acidentes
semelhantes no local e acredita que o acusado não tenha visto a placa
indicando o sentido correto ao retornar para a pista. No local do acesso
à pista adotado pelo acusado, havia uma placa enorme, de mais de um
metro e meio de largura, indicando o sentido correto a ser seguido
inclusive inicialmente ele havia adotado o sentido correto, antes de sair
para a rampa. Depois do acidente, a saída foi fechada. O carro da
vítima estava sem airbag.
Jaqueline Alves Benevenuto declarou que era
médica do campo de provas da Ford. Ao chegar ao local do acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
9
acudiu ao veículo da vítima, que parecia mais destruído, e verificou que
ela já havia morrido. Diante disso, passou a atender o acusado, que,
durante o atendimento, disse “fiz bobagem” e perguntou a todo
momento sobre o outro motorista (mídia física fls. 193).
Rodolfo Enrique Postigo Castro afirmou, em
seu depoimento judicial (mídia física
fls. 183), que é médico do
trabalho da Ford e trabalhava no ambulatório no dia do ocorrido. Sobre
os fatos, esclareceu que, ao chegar ao serviço, lhe informaram que havia
tido um acidente. Ao chegar ao local, a coordenadora Jaqueline já
estava no local, e já havia constatado o falecimento da vítima, de modo
que atenderam o acusado. Acredita que, ainda que o veículo da vítima
possuísse airbag, o resultado não teria sido diferente, pois o acidente foi
muito violento. No momento do atendimento, o acusado demostrava
estar muito preocupado com o estado de saúde da vítima. Não lembra
com certeza se o acusado disse que havia feito besteira, mas ele se
mostrava culpado e preocupado pelo outro motorista.
Isis Karoline dos Santos declarou, em seu
depoimento judicial (mídia física fls. 295), que era funcionária da Ford
e soube do acidente, mas não se dirigiu ao local dos fatos, não sabendo
declinar detalhes além de ter sido uma colisão frontal. Por fim, relatou
ser o acusado uma boa pessoa e um bom profissional.
Cuida-se, pois, de um manancial probatório
denso em prol da acusação.
É certo que o acusado sempre repeliu a
imputação, afirmando ter seguido devidamente a sinalização devida
quanto ao sentido da pista no dia.
Ouvido na fase pré-processual (fls. 85/87), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
10
relatou que, na época, o fluxo na pista de testes da empresa era o
seguinte: nos dias pares, sentido horário; nos ímpares, anti-horário.
Continuou, afirmando que: “após ingressar na pista, seguindo no
sentido certo para aquele dia, ou seja, no sentido horário, o declarante,
percorreu certo trajeto, e em determinado momento, ingressou em um
complexo de rampas e após realizar os testes naquele circuito, o
declarante retornou pela rampa de acesso ao anel de alta velocidade.
Esclarece que neste momento,o declarante seguiu no sentido anti-
horário porque não havia nenhuma sinalização ou barreira física que
impedisse a conversão naquele sentido, bem como que orientasse o
declarante a seguir no sentido correto para aquele dia”. No dia, havia
uma obra na pista, sendo colocados diversos cones no lado esquerdo, o
que também contribuiu para que seguisse no sentido anti-horário. Após
passar o acesso e ingressar na pista em sentido anti-horário, percorreu
cerca de um kilômetro quando se chocou com o veículo conduzido pela
vítima. Esclarece que estava do lado direito da via, e que o veículo da
vítima, ao fazer a curva, no ponto cego, invadiu uma parcela do lado
direito da via. O veículo da vítima estava com galões de água no
interior, para simular peso, e não possuía airbag. Mesmo com o braço
quebrado, conseguiu pegar o rádio e avisar o controle sobre o acidente.
Por fim, esclareceu acreditar que “o acidente ocorreu por falta e falha
na sinalização, o que seria e é, de responsabilidade da Ford do Brasil”,
mas “infelizmente não possui nenhuma testemunha presencial do
acidente, e das condições em que se encontravam a sinalização no
momento do acidente.” Após o acidente, o sindicato determinou o
fechamento da pista, até que medidas fossem tomadas para assegurar a
segurança dos pilotos. Quando voltou a funcionar, seguia alternando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
11
sentido conforme o dia no calendário par ou ímpar, fechando-se o
acesso usado pelo declarante. No entanto, houve um novo incidente
envolvendo outro motorista, razão pela qual a Ford optou por deixar a
pista em sentido único.
Em seu interrogatório judicial (mídia física
fls. 316/317), afirmou, em síntese, que, após testar o veículo no
complexo de rampas, decidiu retornar. O complexo de rampas termina
na pista de alta velocidade; ao chegar na conexão, parou o veículo, olhou
para a sinalização, que indicava “mão direita” e seguiu. Ao ver o carro
da vítima, que vinha em uma curva que é um ponto cego na pista, não
teve o que fazer, inclusive porque havia guardrail. Infelizmente, o
veículo da vítima não tinha airbag, que foi o que salvou o declarante,
que suportou diversas lesões. Além disso, a veículo da vítima estava
com pesos, para fazer teste de durabilidade, razão pela qual acabaram se
chocando mesmo com ambos tentando trafegar no lado direito da via.
Com relação às placas, indicou que os cones da fotografia de fls. 103
não ficavam naquele local; em mais de trezentas horas de pista, nunca os
viu ali. Esclareceu que conhece apenas a placa ao fundo da imagem,
que é virada para um lado ou para o outro conforme o dia; e, conforme
se lembra, no dia, ela estava virada para a direita. Inclusive, não teria
motivos para entrar no sentido equivocado. Depois dos fatos, soube por
amigos que trabalham na empresa que houve outros dois acidentes
envolvendo a mesma saída, que acabou sendo fechada pela Ford. No
trajeto percorrido, não havia outras placas indicando o sentido. Soube
de outros incidentes envolvendo outros pilotos; no entanto, eles se
encontraram em partes da pista em que havia visibilidade, razão pela
qual não se chocaram. Ficou consciente durante todo o tempo, e apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
12
relatou o que havia acontecido.
A versão do acusado, porém, não vinga.
Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo
esclareceram que a pista possuía farta sinalização quanto ao sentido
correto a ser adotado, e que o acesso pelo qual o acusado ingressou na
pista de alta velocidade também era devidamente sinalizado, na linha do
que consta da prova documental (fls. 101/108).
Certo que o acusado reconheceu a existência da
placa de fls. 107, embora tenha negado que houvesse os cones com a
placa dentro da pista, tais como retratados a fls. 103 e ss.
Ocorre que, segundo a versão apresentada pelo
acusado em juízo, a placa de acesso à pista de alta velocidade indicava o
lado direito sentido por ele tomado.
No
entanto,
quando
ouvido
perante
a
autoridade policial, o acusado esclareceu que, ao retornar ao anel de alta
velocidade, “seguiu no sentido anti-horário porque não havia nenhuma
sinalização ou barreira física que impedisse a conversão naquele
sentido, bem como que orientasse o declarante a seguir no sentido
correto para aquele dia”.
Cuida-se, pois, de uma relevante inconsistência
entre suas versões.
Mas há mais: ainda que se admitisse, apenas
para fins argumentativos, que não havia sinalização
o que não
encontra amparo no restante da prova oral ou documental produzida ao
longo da instrução processual
, a prova demonstrou ser de
conhecimento de todos os funcionários
inclusive do acusado,
conforme por ele expressamente reconhecido que, nos dias pares, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
13
sentido da pista de alta velocidade era horário; nos ímpares, anti-horário.
Isto é, ainda que não houvesse sinalização no
acesso por ele tomado o que, repita-se, não encontra nenhum amparo
no restante da prova , teria condições de saber qual o sentido correto
naquele dia, tanto que afirmou durante a fase pré-processual ter
ingressado na pista no sentido adequado, circunstância confirmada pelos
depoimentos de Gerson e Olavio.
Além disso, as testemunhas Jaqueline, Rodolfo
e Olavio, que acudiram ao acidente, esclareceram que o acusado parecia
se sentir culpado com relação ao ocorrido, a indicar que sabia ter dado
causa ao acidente.
Em poucas palavras, verte dos autos que o
acusado, na condução de veículo, olvidou o dever objetivo de cuidado
(ao desrespeitar as regras de circulação dos veículos no local). Trata-se,
pois, de uma conduta culposa que resultou na morte da vítima. Quadro
que cabe no suporte fático previsto no artigo 302, da Lei no 9.503/97.
Caso, pois, de condenação.
8. A pena, por sua vez, comporta um pequeno
reparo, quanto ao prazo da suspensão da habilitação.
A pena-base tinha mesmo de ser estabelecida
acima do mínimo legal, considerando que a conduta do acusado, de
ingressar na pista na contramão, representou erro crasso de conduta, haja
vista (i) a existência de farta sinalização no local, bem como pelo fato de
que (ii) o acusado havia recebido o treinamento adequado para realizar
suas funções, a evidenciar a magnitude de sua imprudência. Cuida-se de
um cenário a desnudar um grau de culpabilidade a assentar uma
reprimenda mais severa, embora o excesso de velocidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
14
diferentemente do anotado na sentença,nas circunstâncias específicas do
caso, não posse ser considerado um dado em desfavor do apelante, já
que não demonstrado ele não conduzia o veículo acima do limite da
pista. De toda sorte, na linha do que se aduziu, o grau de culpa do réu
radica a pena de partida de 2 anos e 4 meses de detenção.
Pena que se transmudou em definitiva, mercê
da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
causas de aumento ou diminuição de pena.
Todavia, no tocante à suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, a sanção merece alteração.
Isto porque a pena de suspensão ou de
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade de suspensão de habilitação deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade (STJ, HC n. 159.298/PR, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior; HC no 140.750, Rel. Min. Jorge Mussi; EDcl
no REsp no 898.866, Rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 657.719, Rel.
Min. Felix Fischer).
Assim, majorada a pena privativa de liberdade
em 1/6, o prazo da suspensão deve sofrer aumento proporcional,
chegando a 2 meses e 10 dias.
Destaque-se que a suspensão da habilitação
para conduzir veículo automotor está prevista no preceito secundário do
artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar
em sentença “extra petita”.
Por fim, a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos não reclama alteração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001061-47.2012.8.26.0624 -Voto no 15.504
15
porquanto dentro da sistemática legal (artigo 44, par. 2o, do Código
Penal).
O valor da prestação pecuniária (20 salários-
mínimos) não se afigura desmedido, tomando-se em conta as
circunstâncias fáticas do caso acima referidas (grau de culpa), as
condições pessoais do acusado (que é engenheiro), bem como em
atenção à importância do bem jurídico lesionado.
9. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir o prazo da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor para 2 meses e 10 dias. Mantida, no mais,
a r. Sentença.

LAERTE MARRONE
Relator